Tribunal: STF
Processo: RHC 90759
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. RECURSO
   ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 668 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DOS MINISTROS
   INTEGRANTES DA TURMA SOBRE MATÉRIA APRECIADA PELO MINISTRO
   RELATOR. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - É desnecessária a manifestação
   expressa dos membros da Turma julgadora sobre todos os aspectos
   suscitados pela parte e apreciados pelo Ministro Relator.
II -
   Embargos de declaração em que se pretende reapreciação do
   julgado.
III - Embargos de declaração rejeitados.